Tribunal: TJDFT
Processo: 0737212-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0737212-42.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO DE JORNALISMO INVESTIGATIVO AGRAVADO: JULLYENE CRISTINE LINS ROCHA, ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA DESPACHO Ciente da decisão proferida pelo STF na Reclamação no 62922/DF. Comunique-se ao juízo de origem acerca do inteiro teor da decisão acima mencionada. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo em recurso especial. Em seguida, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007